Tribunal: TJMT
Processo: 1023884-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023884-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BETONFLEX-ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 14.438.471/0001-90 (AGRAVADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), RAFAEL SOUTO PARISI - CPF: 403.175.218-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE DETERMINOU AO BANCO PRESTAR CONTAS REFERENTE À DATA DA VENDA, VALOR ARRECADADO E APURAÇÃO DE SALDO CREDOR OU DEVEDOR – VEÍCULO ALIENADO EM LEILÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – RETIRADA DE NOME DOS ÓRGÃOS DE CADASTRO DE PROTENÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO. 1. É
patente o interesse de agir do autor cujo bem objeto de financiamento fora alienado pelo credor em leilão, a fim de que seja apurado o valor da venda, despesas e encargos incidentes sobre o débito, bem como eventual saldo remanescente, conforme amplo entendimento jurisprudencial. 2. Presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência previstos no artigo 300, do CPC, infere-se que o seu deferimento é medida que se impõe. 3. A negativação perante os órgãos restritivos de crédito ocasiona dano irreparável ou de difícil reparação ao consumidor, dificultando a solicitação de financiamentos, linha de crédito, dentre outros.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Exigir Contas – Primeira Fase
”

(Proc. no 1023884-92.2022.8.11.0000), ajuizada contra o agravante por BETONFLEX-ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Banco prestasse as contas pedidas pela autora na inicial referente à data da venda, valor arrecadado e apuração de saldo credor ou devedor referente à venda em leilão do caminhão dado como garantia.

O agravante defende que, nos termos do Tema Repetitivo n. 528 do STJ, nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas, portanto,
“falece à empresa autora/agravante interesse processual, na modalidade adequação, para exigir contas relativas a contrato com feição e natureza de financiamento”.

Sustenta que a ação de exigir contas “não serve à baixa de anotações em cadastros restritivos e nem se presta à condenação pecuniária ou declaração de inexigibilidade de débitos, subseguida pela declaração de “quitação mútua” entre as partes.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reconhecida a inadequação da via eleita pela agravada e extinto o feito sem o julgamento do mérito. (cf. Id. n.
151254690)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no 42731490 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
156350156
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/agravada expõe na inicial que celebrou com o apelante contrato de Proposta de Abertura de Crédito – PAC BNDES PSI n. 045-0/038641-3, operação que foi dado em garantia o automóvel caminhão Volvo/VM 270 6X2R, placa QBP 9907, e que, em razão do inadimplemento contratual, o Banco ajuizou a ação de busca e apreensão n. 1005936-87.2017.8.11.0041, tendo o veículo sido apreendido.

Alega que não conseguiu obter informações sobre o valor da venda, desconhecendo se o débito foi integralmente quitado ou se existe saldo a lhe ser restituído, de modo que precisou ajuizar a presente ação, para apurar a existência de crédito em seu favor.

A sentença foi parcialmente procedente ao agravado com determinação para que o Banco prestasse as contas pedidas na inicial, referente à data da venda, o valor arrecadado e apuração do saldo credor ou devedor referente à venda do caminhão dado como garantia.

Sem maiores delongas, a alegação de ausência de interesse processual não merece acolhimento.

A bem da verdade, os acontecimentos processuais eliminaram qualquer dúvida sobre o interesse processual da autora/agravada, que desde o início, afirmou que, mesmo já tendo buscado as informações perante o Banco, continuava completamente desinformada quanto aos desdobramentos da apreensão do veículo, e do seu débito para com o Banco.

É que, na primeira fase da ação de prestação de contas, verifica-se, unicamente, se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas que, se afirmativo, resulta na abertura da segunda fase, na qual serão apreciadas as contas apresentadas e o eventual saldo existente.

A ação de exigir contas constitui procedimento especial de jurisdição contenciosa, disciplinado nos artigos 550 e seguintes, do Código de Processo Civil, voltado a dirimir incertezas relativamente à administração de bens e interesses alheios, incumbindo ao gestor a apresentação das receitas e despesas concernentes à relação jurídica e, ao final, se for o caso, a quitação do eventual saldo apurado em favor do requerente.

No caso, verifica-se que as partes firmaram uma
Proposta de Abertura de Crédito
, objetivando a abertura de linha de crédito onde foi dado um bem como garantia, sendo este leiloado em razão do inadimplemento contratual pela agravada.

Desta feita, afigura-se evidente a administração de valores realizada pelo banco agravante, o que faz surgir em favor da empresa/agravada o interesse de agir quanto à pretensão de exigir a devida prestação de contas da venda do bem e consequente extinção da dívida ou não.

Importante destacar que não se descura da tese firmada no bojo do Recurso Especial no 1.293.558/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, in verbis:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVE¿RSIA. ART. 543-C DO CPC. ACÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATOS DE MUTUO E FINANCIAMENTO. INTERESSE DE AGIR. INADEQUACÃO DA VIA ELEITA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "Nos contratos de mutuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas." 2. No caso concreto, recurso especial nao provido. (STJ, RE no 1.293.558/PR, Min. Rel. Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/3/2015, DJe 25/3/2015)

Entretanto, extrai-se do interior teor do referido julgado que a tese supratranscrita refere-se à hipótese de contratos de mútuo bancário, em que o banco entrega dinheiro ao mutuário e este, por sua vez, apenas se obriga a restituí-lo nas condições estipuladas, sem que haja qualquer administração de dinheiro ou gestão de bens alheios.

Na presente hipótese, entretanto, a despeito da semelhança em relação à dinâmica operada em um contrato de mútuo bancário, há que se destacar que, no contrato firmado entre os litigantes, restou caracterizada, a efetiva administração de valores pelo recorrente, na medida em que houve a venda de um bem, com apuração de valores que devem ser demonstrados ao autor/agravado.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - VIA ELEITA ADEQUADA - INTERESSE DE AGIR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEILÃO DE VEÍCULO - PRESCRIÇÃO - DATA DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO INDICADA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVER LEGAL. 1 - O autor tem interesse no ajuizamento de ação de prestação de contas visando apurar o produto arrecadado com a alienação extrajudicial do veículo, em decorrência do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 2 - Inviável falar-se na prescrição da pretensão do autor de ver prestadas as contas pela recorrida, quando, apesar de não refutar a alienação extrajudicial do veículo objeto do litígio, a recorrida não informou nos autos a data em que isso teria ocorrido. 3 - A venda do bem apreendido e a restituição de eventual saldo remanescente ao devedor decorrem de dever legal, como se infere do art. 2o, caput, do Decreto-lei n. 911/69". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.001702-0/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 12/08/2019)

Nesse sentido também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEICULO AUTOMOTOR. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. A violação do art. 844 do CPC/1973 não foi debatida no Tribunal de origem, o que implica ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF. 2. No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 - redação anterior à Lei n. 13.043/2014 -, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente). 3. A administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor. 4. Após a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, que alterou o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, a obrigação de prestar contas ficou expressamente consignada. 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp 1678525/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017)

Portanto, presente o interesse de agir do autor/agravado que busca obter, perante o Poder Judiciário, a proteção do seu direito, qual seja, exigir do réu/agravante a prestação de contas do contrato que ocasionou a alienação do bem financiado.

Como cediço, o deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, o comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

A probabilidade do direito ou fumus boni iures constitui a plausibilidade da existência do direito invocado, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada pela parte.

O deferimento da tutela provisória também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

No caso em apreço, a parte agravada alega não ter sido notificada do leilão do veículo, bem como o valor pelo qual o veículo foi leiloado, se não possui mais nenhum débito com a empresa, ou, ainda se possui saldo a ser restituído.

Com isso, a alegação da autora/agravada, de que não foi notificada do leilão e de que não tem conhecimento do resultado útil para a dívida que possuía com a instituição financeira, constitui elemento suficiente para evidenciar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que a negativação do nome da agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida que não se tem informações de que ainda resta pendente ou não, pode prejudicar o crédito da agravada, dificultando financiamentos, linhas de crédito, dentre outros.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023